Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-26.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Conduta social. Fração de aumento. Confissão espontânea. Multirreincidência.
1 - Cometer crime durante a execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, hipótese que prepondera areincidênciae justifica-se o aumento da pena em 1/6.
4 - O tempo de prisão provisória do réu não altera o regime prisional fixado em razão da multirreincidência. E, expedida carta de guia provisória da execução da pena, compete ao juiz da execução penal examinar eventual detração penal.
4 - Apelação provida em parte.